Tribunal: TJES
Processo: 5008525-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Publicidade; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008525-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA SIMONE SANTOS SOUZA e outros

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008525-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA SIMONE SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO. REVELIA. INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. ALEGAÇÕES FINAIS DO MP. LAUDO PERICIAL. MULTA DO ART. 265 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciada por homicídio qualificado, no qual a defesa aponta a ocorrência de sucessivas nulidades na ação penal originária. O impetrante pugna pela anulação do feito a partir do recebimento da denúncia, suspensão da sessão do Tribunal do Júri e revogação das multas aplicadas ao patrono por abandono de ato e retenção abusiva dos autos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de nova citação formal e a decretação da revelia geraram nulidade absoluta; (ii) saber se a carga dos autos pelo advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal da paciente acerca da sentença de pronúncia; (iii) saber se a apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público acarreta a nulidade do feito; (iv) saber se é possível a análise da inépcia do laudo cadavérico na via estreita do
writ
; e (v) saber se é cabível o questionamento da multa aplicada ao causídico por meio de Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento da ré por meio de advogado devidamente constituído supre eventual falta de citação formal, atestando a ciência inequívoca do trâmite da ação penal. Ademais, a decretação da revelia ocorreu de forma escorreita, após atestado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de localização do número do imóvel indicado, dadas as numerações irregulares da região.

4. Conforme firme jurisprudência, a carga dos autos pelo advogado constituído enseja ciência inequívoca da sentença de pronúncia, marcando o termo inicial para a interposição do recurso cabível. A intempestividade do Recurso em Sentido Estrito decorreu de desídia da defesa, não configurando cerceamento por parte do Juízo.

5. A apresentação das alegações finais fora do prazo legal pelo Ministério Público constitui mera irregularidade processual, não atraindo preclusão temporal ou gerando nulidade processual quando ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

6. A aferição da validade e minúcias técnicas do laudo pericial (como ângulo de lesões e trajetória da faca) exige dilação e revolvimento fático-probatório, medida incompatível com o rito célere do Habeas Corpus. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria.

7. As multas aplicadas ao patrono da paciente possuem natureza disciplinar e correcional (art. 265 do CPP), decorrentes de ausência injustificada e retenção prolongada dos autos físicos. Tais sanções não implicam qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção da paciente, sendo inviável sua impugnação na via do Habeas Corpus.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

SARA SIMONE SANTOS SOUZA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19627999
.

Pedido de reconsideração indeferido, conforme id.
20005088
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19739807
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20030020
, por intermédio da Procuradora
Carla Stein,
opinou pelo não conhecimento do
writ,
e no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008525-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA SIMONE SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

SARA SIMONE SANTOS SOUZA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES.

Em apertada síntese, o impetrante alega a ocorrência de diversas nulidades absolutas no trâmite da ação penal originária, que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta, primordialmente: a) ausência de citação válida da paciente; b) nulidade por ausência de intimação pessoal, acerca da Sentença de Pronúncia, em violação ao art. 420 do CPP; c) cerceamento de defesa, decorrente do não recebimento do Recurso em Sentido Estrito (RESE), por intempestividade, vez que o juízo
a quo
considerou a carga dos autos pelo patrono como suprimento da intimação pessoal; d) deficiência técnica do laudo cadavérico; e e) quebra da paridade de armas e ofensa ao devido processo legal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão definitiva da ordem, para reconhecer as nulidades apontadas.

Pois bem.

A via estreita do Habeas Corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória, ou análise aprofundada de elementos fáticos complexos.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado, impondo-se a refutação de todas as teses defensivas.

Da Alegada Nulidade por Ausência de Citação e Decretação de Revelia

A defesa sustenta nulidade absoluta por ausência de nova citação válida, após a anulação do processo desde o recebimento da denúncia.

Contudo, o magistrado
a quo
fundamentou corretamente que a paciente já havia demonstrado "a toda evidência que tem conhecimento do trâmite dessa ação penal".

No processo penal moderno, orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento ou a atuação da ré por meio de advogado constituído, supre a falta de citação formal, não havendo prejuízo que justifique a anulação do feito.

Ademais, a revelia foi decretada após o Oficial de Justiça certificar, expressamente, a impossibilidade de localizar o imóvel de nº 27 na via indicada, dadas as numerações irregulares da região.

O Estado-Juiz exauriu os meios razoáveis para a intimação naquele momento.

Da Intimação da Sentença de Pronúncia e Tempestividade do Recurso

A impetração argumenta que a paciente não foi intimada pessoalmente da Sentença de Pronúncia, em violação ao art. 420 do CPP.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente, citada pela autoridade coatora, é pacífica no sentido de que a carga dos autos pelo advogado constituído enseja a ciência inequívoca da decisão, deflagrando o início do prazo recursal.

O patrono realizou a carga dos autos em 26/07/2024, mas restituiu o feito e interpôs o recurso apenas em 22/10/2024, restando flagrantemente desrespeitado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 581 do CPP.

O não conhecimento do recurso, por intempestividade, decorreu de desídia da própria defesa, não configurando cerceamento por parte do Juízo.

Da Intempestividade das Alegações Finais do Ministério Público

Insurge-se a defesa contra a permanência dos autos com o Ministério Público por mais de 60 dias, para a apresentação das alegações finais.

É cediço, nas Cortes Superiores, que a apresentação de alegações finais, fora do prazo legal pelo órgão ministerial, constitui mera irregularidade processual.

Não há preclusão temporal que imponha o desentranhamento da peça, ou que gere nulidade absoluta do processo, mormente quando não comprovado prejuízo concreto à formulação da tese defensiva.

Da Validade do Laudo Cadavérico e Análise Probatória

O impetrante ataca repetidamente o laudo cadavérico, alegando que é incompleto por não definir trajetórias, ângulos e dinâmica do evento.

A autoridade coatora assentou, de forma clara, que o laudo foi "exaustivamente analisado e não apresenta nulidades".

Cumpre ressaltar que a aferição detalhada da dinâmica dos golpes, da posição do agressor e do cotejo do laudo pericial com os depoimentos testemunhais demanda profundo revolvimento fático-probatório, medida incabível na via do Habeas Corpus.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos que o Juízo de origem considerou preenchidos. Eventuais contradições sobre a execução dos golpes deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Das Multas Aplicadas ao Advogado

No tocante à multa aplicada ao patrono por abandono de ato (ausência injustificada em audiência) e pela retenção abusiva dos autos físicos, trata-se de providência de cunho correcional/disciplinar embasada no art. 265 do CPP.

Tais sanções não afetam a liberdade de locomoção da paciente, fugindo, assim, ao escopo de proteção do Habeas Corpus.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal, ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, que macule a ação penal de origem, conheço da impetração para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.